Tribunal: TJES
Processo: 5001556-37.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-02-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001556-37.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODOILDO FERREIRA VIEIRA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

09.02.2022 a 16.02.2022

Recurso inominado nº
5001556-37.2020.8.08.0006

Recorrente:
ODOILDO FERREIRA VIEIRA, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ODOILDO FERREIRA VIEIRA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Grecio Nogueira Gregio

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ODOILDO FERREIRA VIEIRA E EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. contra a sentença de ID nº
1563374
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso de ODOILDO FERREIRA VIEIRA tempestivo com pedido de assistência judiciária gratuita, conforme certidão de ID nº
1563388
. Recurso de EDP tempestivo e preparado, como certificado no ID nº
1563381
.

Contrarrazões ao recurso de Odoildo apresentadas tempestivamente, bem com as do recurso da EDP, conforme certidões de IDs nº
1563397
e
1563394
.

Nesse sentido, tenho que o pedido de gratuidade da justiça há de ser indeferido
, eis que, uma vez intimado para comprovar a necessidade da assistência judiciária, o recorrente realizou o preparo.

Primeiramente, vejamos a integralidade da sentença de piso:

Trata os autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, onde, em breve síntese, o autor alega que na data do dia 04/05/2020 fora surpreendido com uma carta de cobrança denominada "Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular – DCCCI”, expedida pela pela empresa requerida, no valor de R$ 28.657,78 (vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), referente a supostos débitos gerados no período de 24/09/2017 à 21/02/2020, os quais não reconhece como devido.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação aos autos, alegando, Inicialmente, preliminar de
incompetência deste juízo, fundada na suposta necessidade de realização de perícia técnica, uma vez que as provas constantes nos autos não são suficientes para o julgamento da lide.

Quanto à preliminar de Incompetência deste Juízo, REJEITO o pedido, vez que não há necessidade de produção de prova pericial, já que as provas carreadas nos autos são suficientes para o seguro julgamento da demanda.

Ultrapassada as questões preliminares, passo ao exame do mérito.

Relata o autor que, fora registrada suposta irregularidade em sua instalação, gerando o "Termo de Ocorrência e Inspeção" (TOI) n° 3470131, no qual restou consignada a medição incorreta do consumo de energia elétrica do medidor do autor, causada por ação de terceiros, apesar de os lacres do aferido medidor estarem sem aparente violação.

Diante disso, foi necessário a abertura de processo administrativo junto a requerida para contestação da mencionada irregularidade, porém, no dia 10/12/2020, este fora surpreendido com funcionários da EDP em sua residência, para efetuarem o corte no fornecimento de energia, apesar de na ocasião estar aguardando o julgamento do referido processo administrativo, registrado sob o nº 350207860, conforme documento de ID nº 5416771 anexo.

Após o desligamento feito pelos funcionários da EDP, o requerente compareceu a sede da requerida, ocasião em que se viu obrigado a assinar um TCD "Termo de Compromisso de Dívida", anuindo o parcelamento de dívida no valor de R$ 36.523,92 (trinta e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos), parcelado em 06 (seis) vezes, efetuando o pagamento da primeira parcela no montante de R$ 5.478,57 (cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), para restabelecimento da energia de sua residência.

Ao final requer a total procedência da ação, com a declaração de nulidade na cobrança valor de R$ 28.657,78 (vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), bem como do Termo de Confissão de Dívida nº 8900524926, a condenação da requerida ao pagamento no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, bem como a repetição de indébito, já em dobro no valor de R$ 10.957,14 (dez mil, novecentos e cinquenta e sete reais e catorze centavos).

Em peça contestatória a Ré relata que a inspeção foi realizada de forma regular e que, na data da ocorrência, os funcionários que alí se encontravam constataram que a instalação estava com irregularidades, ocasião em que efetuaram a troca do medidor para aferição laboratorial, onde se constatou que o
“borne do medidor estava queimado com os parafusos oxidados entre outras avarias”
, impedindo assim que o medidor registrasse o consumo de energia do requerente.

Em relação ao processo administrativo, este alega que, em contato com a parte autora, haveria o notificado quanto à ausência de documentos para dar prosseguimento do mesmo, ocasião em que não obtiveram resposta da parte requerente, dando prosseguimento e indeferindo o seu pedido.

Aduz que não ocorreu com nenhum erro e que suas atitudes foram pautadas na mais perfeita lisura, e atendendo aos critérios legais, devendo o feio ser extinto sem julgamento do mérito pelo acolhimento da preliminar.

Pois bem.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, porquanto os documentos juntados aos autos são suficientes para a formação do convencimento deste Juízo.

Desde logo, cumpre esclarecer que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao presente caso, pois não há dúvidas de que a relação jurídica travada entre as partes se caracteriza como típica relação de consumo.

Outrossim, do exame do caso concreto, tenho que, em virtude da existência de relação de consumo e da configuração de hipossuficiência da parte autora, impõe-se a inversão do ônus da prova.

Neste sentido, como se opera a inversão do ônus da prova, deve o requerido diligenciar no sentido de esgotar todos os meios de provas, a fim de comprovar que não causou qualquer dano ao autor, o que de fato não ocorreu.

Conforme informação constante do próprio "Termo de Ocorrência e Inspeção" (TOI) n° 3470131, expedido pela requerida, restou consignada a medição incorreta do consumo de energia elétrica do medidor do autor por ação de terceiros, bem como confirmar que os lacres do aferido medidor não apresentarem aparente violação. Ainda, constatou que o
“borne do medidor estava queimado com os parafusos oxidados entre outras avarias”.

A ANEEL em resolução normativa nº 414/2010, mais especificamente em seus artigos 73 e 77, estabelece:

“art. 73 -
O medidor e demais equipamentos de medição devem ser fornecidos e instalados pela distribuidora, às suas expensas, exceto quando previsto o contrário em legislação específica"

"art. 77 - A verificação periódica dos equipamentos de medição, instalados na unidade consumidora, deve ser efetuada segundo critérios estabelecidos na legislação metrológica, devendo o consumidor assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que os equipamentos estejam instalados
.”

Logo, pelas informações prestadas pela própria requerida, não se pode afirmar que a irregularidade do consumo se deu por culpa do demandante, mas sim, resta evidente que a requerida não cumpriu com a obrigação que lhe cabia, de manter os medidores regulares e em bom estado de conservação para sua devida utilização, o que não pode ser imputada à parte autora a manutenção do mesmo.

Desse modo, tenho que deve ser declarada a nulidade do débito objeto dos autos, no montante de
R$ 28.657,78 (vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos) vez que se deu em decorrência da falha na prestação de serviço da requerida, por
ausência de manutenção e vistoria adequada, para substituição do medidor que se encontrava com avarias, antes de gerar os débitos apontados em inicial os quais possivelmente se deu em razão das falhas na medição.

De outra banda, importante consignar que a parte requerida é quem possui capacidade técnica para avaliar o estado do equipamento medidor, não podendo nesta oportunidade transferir tal ônus para o consumidor.

Quanto ao pagamento da repetição de indébito de
R$ 5.478,57 (cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos)
, entendo que tal pedido deve ser considerado, vez que a parte autora se viu obrigada a renegociar a suposta dívida para que o fornecimento do serviço fosse restabelecido e suas atividades não permanecessem paralisadas, contudo, este deve se dar na forma simples, ante a não configuração da má-fé pela parte requerida.

Quanto ao pedido referente ao dano moral,
tendo em vista as cobranças realizadas em desfavor da parte autora, inclusive com suspensão do fornecimento de energia de sua residência, bem como os transtornos experimentados referente a ausência de serviço prestado pela Ré, entendo que a mesma deve ser indenizada, uma vez que, a mencionada autora não teve a oportunidade de juntar em tempo hábil os documentos necessários para a análise do pedido administrativo para baixas das cobranças, restando comprovado a Responsabilidade da requerida.

Outrossim, no
caput do artigo 14 do
mesmo Código, diz que o fornecedor do serviço prestado responde independentemente da culpa ao consumidor pelos defeitos relativo a prestação de serviços,
in verbis
:

"art. 14- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

T
endo de fato o defeito na prestação de serviço existido, não pôde o presente ocorrido portanto ser caso de afastamento da responsabilidade do fornecedor, como aduz o §3º, I, do Art. 14 do CDC.

Assim, entendo que a autora deve ser indenizada pelos danos morais experimentados, no montante de R$1.000,00 (mil reais), cujo valor entendo ser adequado ao conjunto dos fatos narrados nos autos.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pela em inicial para, DECLARAR A NULIDADE DAS COBRANÇAS REFERENTE AO TOI N° 3470131, e, via de consequência, DECLARAR A NULIDADE do Termo de Confissão de Dívida 8900524926, no valor de R$36.523,92 (trinta e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos).

Por conseguinte, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de repetição de indébito, para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.478,57 (cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), na forma simples.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, pelo que
CONDENO
a requerida ao pagamento do montante de R$2.000,00 (dois mil reais).

Por fim, confirmo os efeitos da tutela de urgências, nos termos da decisão de ID n° 5419764.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

A recorrente EDP, em seu recurso, alega a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica. Alega, ainda, a manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidade e a previsão legal para a cobrança do consumo não faturado. Por fim, afirma que inexiste defeito na prestação do serviço, a impossibilidade de devolução de qualquer valor, a inexistência de comprovação do dano moral e a excessividade do valor da condenação imposta. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando-se integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos extrapatrimoniais.

Por outro lado, o recorrente ODOILDO, em seu recurso, alega, em apertada síntese, que o valor a título de danos materiais deve ser restituído em dobro, devendo o pagamento das multas por descumprimento das decisões judiciais serem igualmente quitadas pela empresa. Além disso, alega que os danos morais devem ser majorados e que o valor depositado em juízo deve ser revertido em favor da recorrida. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, nos termos acima expostos.

Em suas contrarrazões, ambos rogam pela manutenção da sentença atacada, caso não haja provimento de seus recursos.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão anterior.

Além disso,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova técnica.
Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Superada essa questão,
prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão aos recorrentes.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Inclusive, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem a função de harmonizar a legislação infraconstitucional brasileira e já firmou entendimento no sentido de que é aplicável o CDC às relações entre concessionárias de serviço público e o usuário final. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. FALTA DE ATAQUE A FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA 283/STF. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
Destaca-se que a legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica.
[...] (STJ, REsp 1671081 AL 2017/0108596-4, Relator: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 03/08/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido é titular de instalação perante a concessionária de serviço público recorrente. Ocorre que foi surpreendido com a constatação de
suposta irregularidade, gerada pelo TOI n° 3470131, no qual restou consignada a medição incorreta do consumo de energia elétrica do medidor do autor, causada por ação de terceiros, apesar da ausência de violação dos lacres. Por este motivo, foi aberto processo administrativo no dia 10/12/2020, mas houve corte de fornecimento de energia.

Devido à ausência dos serviços, o consumidor foi até a EDP e assinou um Termo de Compromisso de Dívida, concordando com o pagamento de R$36.523,92 (trinta e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos), parcelado em 06 (seis) vezes, efetuando o pagamento da primeira parcela no montante de R$ 5.478,57 (cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), para restabelecimento da energia de sua residência.

Diante das supostas abusividades, ingressou com ação indenizatória, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando os presentes recursos.

A princípio, cumpre mencionar que a EDP deve adotar diversas providências para a fiel caracterização de irregularidades na medição do consumo da energia elétrica e da ocorrência de faturamento a menor ou inexistência de faturamento.

Esse procedimento requer a comunicação prévia da avaliação, o acompanhamento do consumidor, a elaboração de relatório de avaliação técnica, entre outros, de modo a garantir

o direito à observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Conforme consta no artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, na ocorrência de indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar uma série de providências necessárias e compor um conjunto de evidências para a caracterização da irregularidade. Vejamos:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. §1º A distribuidora
deve compor conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: [...].

No caso dos autos, observa-se que a recorrente não comprovou a existência do conjunto de evidências
e procedimentos necessários para a caracterização de eventual irregularidade, tendo se preocupado apenas em preencher o termo de ocorrência e inspeção (TOI) e realizar o cálculo da recuperação de consumo, o que constitui apenas algumas das providências necessárias.

Além disso, o próprio TOI comprova que os recorridos não acompanharam a inspeção realizada, visto que no campo onde deveria constar a assinatura do responsável, há a inscrição “ausente”.

Portanto, pode-se inferir que a recorrente não observou a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, havendo máculas no procedimento adotado.

Cumpre mencionar também que, como dispõe o artigo 115, §7º da mencionada resolução,
“condiciona-se a caracterização da deficiência no medidor ou demais equipamentos de medição ao disposto no § 1º do artigo 129”.

Ademais, a lavratura do TOI, por si só, não é suficiente para caracterizar a irregularidade de conduta do consumidor. Também não constitui o demonstrativo de cálculos apresentado um documento hábil para caracterizar a regularidade da cobrança, uma vez que tratam de documentos de prova produzidos unilateralmente pela operadora de energia elétrica. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 3. Nos autos, verifica-se que houve a constatação, por prova técnica produzida unilateralmente, TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidades -, de que o medidor encontrava-se fraudado. [...] 5.
Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (STJ REsp 1605703/SP, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data do Julgamento: 08/11/2016, Segunda Turma, Publicado em: DJe 17/11/2016)

Assim, restou claro que a recorrente EDP não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais. Por outro lado, entendo que o recorrido ODOILDO conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Posto isso, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, a irregularidade do procedimento adotado, a inexigibilidade da mencionada cobrança e o dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença de R$2.000,00 (dois mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Quanto à restituição em dobro, entendo que somente as cobranças de valores indevidos por inequívoca má-fé ensejam a repetição em dobro do indébito, conforme consta, inclusive, em precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE NÃO HOUVE PROVA DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
ACÓRDÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor"
(AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015). 2. No caso, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não ficou demonstrada a má-fé ou dolo da instituição financeira, concluindo pela repetição do indébito na forma simples. [...] (STJ AgInt no AREsp 1501756/SC, Relator: Raul Araújo, Data do Julgamento: 10/10/2019, Quarta Turma, Data da Publicação: DJe 25/10/2019)

No presente caso, não restou comprovada a má-fé do recorrente ao realizar as mencionadas cobranças. Portanto, os valores pagos a maior devem ser ressarcidos de forma simples. Por todo o exposto, concordo com o entendimento adotado pelo magistrado sentenciante por entender que os valores pagos a maior devem ser ressarcidos de forma simples, ante à ausência de comprovação da má-fé do recorrente.

Quanto às astreintes relativas ao descumprimento das liminares ao longo do processo, até mesmo para correto processamento do ato, conforme a Súmula 410 do STJ
(“a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”)
, entendo ser de melhor alvitre que a cobrança se dê em fase de cumprimento de sentença.

Por fim, no que diz respeito ao depósito feito em juízo, apesar das alegações do valor depositado de R$1.405,12 (mil e quatrocentos e cinco reais e doze centavos), não observo nos autos qualquer juntada ou decisão nesse sentido, motivo pelo qual não há que se falar em reversão da quantia para as partes.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, condenando os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.